Tribunal: TJSP
Processo: 1020972-56.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r no 1.093/09 – Pretensão de extensão da licença-maternidade (gestante) para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Reexame necessário desacolhido e apelo voluntário da Fazenda do Estado desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020972-56.2019.8.26.0309; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO – Professora contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/09 – Pretensão de extensão da licença-maternidade (gestante) para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Reexame necessário desacolhido e

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO – Professora contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/09 – Pretensão de extensão da licença-maternidade (gestante) para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Reexame necessário desacolhido e apelo voluntário da Fazenda do Estado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1020972-56.2019.8.26.0309, da Comarca
de Jundiaí, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DANIELA TENÓRIO
FURGERI BUFFALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1020972-56.2019.8.26.0309
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
DANIELA TENÓRIO FURGERI BUFFALO
Interessado:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO EM JUNDIAI
Comarca:
JUNDIAÍ
Voto no:
28575
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
MAGISTÉRIO
Professora contratada
nos
termos
da
Lei
Complementar
no
1.093/09
Pretensão de extensão da
licença-maternidade (gestante) para 180
dias, nos termos do art. 198 da Lei no
10.261/68
(Estatuto
dos
Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo)

Admissibilidade Precedentes desta Egrégia
Corte de Justiça
Reexame necessário
desacolhido
e
apelo
voluntário
da
Fazenda do Estado desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIELA
TENÓRIO FURGERI BUFFALO, professora de Educação Básica II,
admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009,
em face de ato do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO EM JUNDIAI,
objetivando ver assegurado o seu direito líquido e certo a
prorrogação da licença maternidade, de 120 para 180 dias, nos
termos do artigo 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo).
A r. sentença de fls. 64/71, cujo relatório ora se adota, concedeu a
segurança para garantir à impetrante o direito ao gozo de mais 60
dias de licença-gestante, além dos 120 dias já deferidos
administrativamente, a inteirar o prazo total de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado, apela o vencido buscando a inversão do resultado.
Alega, em essência, que a autora foi contratada nos termos da Lei
Complementar
no
1.093/2009
(contratação temporária) e, consequentemente, está submetida ao Regime Geral da
Previdência Social, de modo que incabível a aplicação da Lei
Complementar no 1.054/2008 que alterou o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo a respeito do
período de licença-gestante. Sustenta que a Administração estaria
ferindo o princípio da legalidade ao conceder 180 dias a quem não
é detentora de cargo efetivo e não está submetida ao Regime
Próprio de Previdência. Aduz que às seguradas do INSS somente
será permitido o afastamento por 120 dias e é justamente este o
caso da demandante. Ressalta que a Lei no 11.770/08, que
prorrogou o período de licença gestante para 180 dias apenas
autoriza a Administração a aderir a tal prazo, sendo uma decisão
discricionária desta. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença recorrida (fls. 78/91).
Recurso regularmente processado, respondido às fls. 98/106.
Em parecer, a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 115/117).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do E. TJ/SP.
É, em síntese, o relatório.
A r. sentença hostilizada merece prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, observa-se dos autos que a impetrante, professora de
Educação Básica II, foi admitida sob o regime da Lei Complementar no
1.093/09, em caráter temporário. Ocorre que, ao requerer a
prorrogação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, seu
pedido foi indeferido (fl. 21). Assim, ingressou com o presente
mandamus, alegando que faz jus a prorrogação de sua licença para o
período de 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.
O MM. Juiz sentenciante entendeu por bem conceder a ordem rogada
na inicial, decisão essa que merece confirmação.
A Lei Complementar no 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual e dá outras providências
correlatas, estabelece em seu artigo 10, in verbis:
Art. 10
O contratado nos termos desta lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades previstos na Lei no
10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se
aos docentes, subsidiariamente, as disposições da
Lei complementar no 444, de 27 de dezembro de
1985.
Deste modo, forçoso convir que aos contratados nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09 são extensíveis os direitos e vantagens
gerais previstos na Lei no 10.261/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, de rigor a concessão à impetrante de licença maternidade de
180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com redação dada
pela Lei Complementar no 1.054/2008, que assim prevê:
Artigo
198
-
À
funcionária
gestante
será
concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias
com vencimento ou remuneração, observado o
seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32a
(trigésima
segunda)
semana
de
gestação,
mediante documentação médica que comprove a
gravidez e a respectiva idade gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido
requerida a licença, será esta concedida mediante
a apresentação da certidão de nascimento e
vigorará a partir da data do evento, podendo
retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a
servidora
que
exercer
qualquer
atividade
remunerada ou mantiver a criança em creche ou
organização similar;
Parágrafo único - No caso de natimorto, será
concedida a licença para tratamento de saúde, a
critério médico, na forma prevista no artigo 193.
No mesmo sentido, seguem outros precedentes das Câmaras de
Direito Público desta Corte:
Funcionalismo
-
Licença
maternidade
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Professora
Educação
Básica
admitida
nos
termos
da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de
120 dias para 180 dias - Direito dos servidores
estatutários
aplicável
aos
contratados
temporários - Inteligência do art. 198 da Lei
Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no
1.093/09 - Entendimento em sentido contrário
afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes
deste E. Tribunal - Sentença de concessão da
ordem mantida - Recurso e reexame necessário
desprovidos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1005759-02.2019.8.26.0344; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
04/05/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
Professora de
Educação Básica II
Licença-maternidade

Concessão de apenas 120 dias por se tratar de
vinculo precário e temporário
Aplicação da
regra
do
artigo
198
da
Lei
Estadual
no
10.261/68, que não faz distinção ou ressalva no
que concerne à forma de admissão aos quadros
da Administração
Aplicação da regra de
isonomia

Aplicabilidade
do
Estatuto
do
Magistério (art. 91, parágrafo único) e do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado (art. 198), este objeto da remissão feita
pela Lei Estadual no 500/74, disposições legais
que garantem ao servidor, particularmente ao
docente da rede estadual de ensino, afastado
em
razão
de
licença-maternidade,
o
recebimento integral do valor dos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação fazendária e reexame necessário
improvidos. Recurso da autora parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001001-42.2019.8.26.0582;
Relator
(a):
Luiz
Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de São Miguel
Arcanjo
-
Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020)
Funcionalismo
-
licença
maternidade
-
professora Educação Básica admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.093/09 - prorrogação de licença gestante de
120 para 180 dias - direito dos servidores
estatutários
aplicável
aos
contratados
temporários - inteligência do art. 198 da Lei
Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no
1.093/09 - entendimento em sentido contrário
que
afrontaria
o
princípio
da
isonomia
-
precedentes
deste
E.
Tribunal
-
sentença
concessiva da ordem mantida - recurso e
reexame necessário desprovidos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007994-73.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
TEMPORÁRIA.
LICENÇA
MATERNIDADE. PERÍODO DE 180 DIAS. Os
julgados do STF afastam o discrimen entre, de
um lado, o serviço público exercido em função
de cargo de provimento efetivo e, de outro, o
serviço prestado à conta de exercício comissionado ou temporário. Deste modo,
interpretando conjuntamente o entendimento
do STF, a previsão legal de concessão à
servidora pública gestante de licença pelo
período de 180 dias, e o disposto na Lei
complementar
paulista
n.
1.093/2009
(de
16-7), é de rigor, pois, a manutenção da r.
sentença
de
origem.
Não
provimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação e da remessa necessária.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1033612-55.2019.8.26.0224; Relator (a): Ricardo
Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro:
18/03/2020)
APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO
em
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Professora
contratada nos termos da Lei Complementar no
1.093/200 - Contrato temporário Pretendida a
concessão de licença-maternidade pelo período
de 180 dias
Possibilidade - Constituição
Federal equiparou todos os servidores públicos
em obrigações e direitos - Princípio da isonomia
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1005626-33.2017.8.26.0019; Relator (a): Antonio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Na mesma toada é a jurisprudência dessa Colenda Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
/
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA
LICENÇA
MATERNIDADE
Pretensão à concessão do
benefício por 180 dias Possibilidade Direito
plasmado no art. 7o, XVIII da CF, estendido aos
servidores públicos por força do art. 39, § 3o da
CF Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no
10.261/68 conjugado com o art. 10 da Lei
Complementar
Estadual
no
1.093/09

Precedentes da 1a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida
Recurso de apelação e
reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007881-
94.2018.8.26.0126; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA
Contratação
com
fundamento
na
LCE
no
1.093/09
Pretensão de concessão de licença
maternidade de 180 dias
Art. 39, caput da
CF/88 que não distingue entre servidores
temporários e efetivos
Interpretação do art.
10o da LCE no 1.093/09 que estende aos
temporários os direitos garantidos constitucionalmente na mesma extensão assegurada aos efetivos

Precedentes

Recurso voluntário e reexame necessário não
providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006236-21.2018.8.26.0292;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 17/07/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Professora
contratada nos termos da Lei no 1.093/2009
Pretensão de obtenção de licença-maternidade
de 180 dias Autora que, nos termos do artigo
10 da Lei no 1.093/2009 e 198 do Estatuto dos
Funcionários Públicos, tem direito à licença
como pleiteada Recurso e reexame necessário
não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1003295-58.2018.8.26.0079;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/09/2018;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/09/2018)
À vista do exposto, desnecessário acréscimo para se concluir que a r.
sentença guerreada deu o adequado deslinde à controvérsia,
merecendo integral confirmação.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se o reexame necessário
(pertinente na espécie) e nega-se provimento ao apelo voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda do Estado.
RUBENS RIHL
Relator